Tribunal: TJPA
Processo: 0819487-87.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819487-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBENS BATISTA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ACÓRDÃO QUE JULGOU DESPROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RUBENS BATISTA RODRIGUES
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA ARGUIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO FORA VENTILADA NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A
. – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A INDICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ERRO MATERIAL CONSTATADO –
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DEVE SER INTEGRADA AO JULGADO EMBARGADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RUBENS BATISTA RODRIGUES – CONHECIDO E DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Dos Embargos de Declaração de Rubens Batista Rodrigues

2. Consta das razões aduzidas pelo embargante
a existência de omissão no julgado, por deixado de se manifestar acera da jurisprudência juntada no recurso de Agravo de Instrumento, que cuida da impenhorabilidade do imóvel, objeto do litígio, salientado, ainda a ocorrência de omissão quanto a ausência de manifestação, quanto a jurisprudência pacífica do STJ de que ser proprietário de único imóvel não é requisito para reconhecimento da impenhorabilidade, que a existência de mais imóveis não implica em afastamento da impenhoralidade, bem como a necessidade de nulidade do julgado, ante a ocorrência de decisão surpresa, por não ter sido intimado para se manifestar sobre o suposto imposto de renda, juntada em sede contrarrazões pelo ora embargado.

3.
Na hipótese
,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
14912538)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, isto porque, a Turma julgadora ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, apreciou devidamente a matéria, qual seja, a suposta impossibilidade de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

4.
No que tange a ocorrência de omissão quanto a ausência de manifestação, acerca da jurisprudência pacífica do STJ de que ser proprietário de único imóvel não é requisito para reconhecimento da impenhorabilidade, razão não assiste ao embargante, isto porque,
em análise dos autos, mais precisamente do Recurso de Agravo de Instrumento (ID
12018960
), verifica-se que,
a matéria trazida no presente recurso
não foi ventilada a quando da
interposição do referido recurso de Agravo de Instrumento,

não havendo, portanto, que se falar na existência de omissão, ao contrário, o ora recorrente, insatisfeito com o julgado, busca a toda maneira desconstituí-lo, mesmo que para isso se utilizem da via inadequada.

4. Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

5. Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6. Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

7. Dos Embargos de Declaração do Banco da Amazônia S.A.

8. Consta das razões aduzidas pelo ora embargante
a ocorrência de erro material no decisum ora embargado, em razão de ter o acordão recorrido, ter feito menção a decisão diversa da decisão impugnada no recurso de Agravo de Instrumento.

9.
No caso sub examine, verifica-se do decisum colegiado (ID
14912538), constar como sendo a decisão agravada a de ID 11785157.

10.
Ocorre que, analisando os autos de origem, observa-se a existência de erro material, quanto a indicação da cita decisão, uma vez que a decisão correta é constante do ID 81973235, devendo a “ID
11785157”, bem como a decisão nela constante ser decotada do julgado.

12.
Assim, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.

13. Recursos de Embargos de Declaração
Conhecidos
, para:

13.1. NEGAR

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pelo
agravante/embargante
Rubens Batista Rodrigues.

13.2. DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pelo agravado/embargante
Banco da Amazônia S.A.
, apenas para sanar om erro material apontado
,
mantendo-se a decisão colegiada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÃO
, tendo como embargantes

RUBENS BTISTA RODRIGUES
e
BANCO DA AMZÔNIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em

CONHECER DOS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto por
RUBENS BATISTA RODRIGUES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819487-87.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO:

RUBENS BATISTA RODRIGUES

EMBARGADO/EMBARGANTE:

BANCO DA AMAZONIA SA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 15041208

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
RUBENS BATISTA RODRIGUES
e
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
., em face de
e do
ACÓRDÃO DE ID 15041208
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXECUTADO QUE SE MANTEVE INERTE ACERCA DE TAL METÉRIA, INSURGINDO-SE SOMENTE AS VÉSPERAS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO QUE POSSUI VÁRIAS PROPRIEDADES RUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL, OBJETO DO LÍTIGIO, SEJA O UNÍCO BEM DE ONDE O RECORRENTE RETIRA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA – PEDIDO DE REFORMA –

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUIESITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,

opôs
Embargos de Declaração (ID
15176367), aduzindo, em síntese, a ocorrência de erro material, uma vez que o acordão recorrido, fez menção a decisão diversa da decisão impugnada no recurso de Agravo de Instrumento.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo,
alterar da conclusão do julgamento e devida manutenção da íntegra da ementa e demais itens.

Por sua vez, requerente RUBENS BATISTA RODRIGUES, também opôs Embargos de Declaração (ID 15198215), aduzindo, em síntese, a existência de omissão no julgado, por deixado de se manifestar acera da jurisprudência juntada no recurso de Agravo de Instrumento, que cuida da impenhorabilidade do imóvel, objeto do litígio.

Assevera, ainda, a ocorrência de omissão quanto a ausência de manifestação, quanto a jurisprudência pacífica do STJ de que ser proprietário de único imóvel não é requisito para reconhecimento da impenhorabilidade, salientando que, a existência de mais imóveis não implica em afastamento da impenhoralidade.

Assevera a necessidade de nulidade do julgado, ante a ocorrência de decisão surpresa, em razão de não ter sido intimada para se manifestar sobre o suposto imposto de renda que comprova a existência de mais de um imóvel rural, juntada em sede contrarrazões pelo ora embargado.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões suscitadas, atribuindo efeitos modificativos ao julgado embargado.

Em sede de contrarrazões (ID
15410088
), pugnou o embargado Banco do Brasil S.A., pela manutenção do decisum recorrido e desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Considerando a dissociação de matéria arguida nos embargos de declaração, por questão de técnica processual, analiso-os separadamente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Consta das razões aduzidas pelo ora embargante
a ocorrência de erro material no decisum ora embargado, em razão de ter o acordão recorrido, ter feito menção a decisão diversa da decisão impugnada no recurso de Agravo de Instrumento.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso sub examine, verifica-se do decisum colegiado (ID
14912538), constar como sendo a decisão agravada a de ID 11785157.

Ocorre que, analisando os autos de origem, observa-se a existência de erro material, quanto a indicação da citada decisão, uma vez que a decisão correta é constante do ID 81973235, devendo a “ID
11785157”, bem como a decisão nela constante ser decotada do julgado.

Assim, em atenção aos preceitos do artigo 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material tão somente, para que, onde se ler:

“1. Cuida-se de cumprimento de sentença de reintegração de posse.

2. O processo foi julgado em 04/06/2019, com a procedência do pedido de apreensão e depósito dos bens.

3. O autor pugnou pela nomeação de perito e reintegração na posse dos bens.

4. Foi deferida medida de reintegração de posse em 19/06/2020.

5. Embargos à execução apresentadas pelo executado em 30/09/2021.

6. É o breve relato. Decido

7. Primeiramente, destaco que a partir da vigência do CPC/2015, a venda com reserva de domínio encontra disciplina exclusiva no CC/2002, aplicando-se, quando as partes estiverem em Juízo, as regras relativas ao procedimento comum ordinário ou, se for o caso, das normas afetas ao processo de execução (REsp 1629000/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017).

8. A medida adotada de reintegração de posse tem amparo no disposto no art. 538 do CPC.

9. É de se aplicar a regra prevista no art. 536, §4º, c/c art. 538, §3º, todos do CPC, aplicar no presente cumprimento a contagem do prazo para oferecimento da impugnação.

10. Não foi fixado prazo na sentença para cumprimento voluntário da obrigação diante da revelia do executado.

11. Como o executado é revel e não tinha patrono nos autos, o prazo da decisão fluiu da publicação do ato decisório, conforme publicação no DJE.

12. Assim, o executado deveria ter apresentado a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, após o deferimento da medida de reintegração de posse em 16/09/2020 (Num. 24797068 – pág. 1), previstas no art. 538 do CPC, o que não o fez, constituindo procurador nos autos somente em 29/09/2021.

13. A impugnação é o meio adequado de defesa do devedor no

cumprimento de sentença (título executivo judicial), tratando-se de incidente da fase de cumprimento de sentença julgado por intermédio de decisão interlocutória.

14. Ainda que fossem os embargos (Num. 36443227 – Pág. 1) recebidos como impugnação, estes são claramente intempestivos, pois, protocolado somente 30/09/2021.

15. Logo, REJEITO os embargos de Num. 36443227 – pág. 1, em razão de sua intempestividade e determino o cumprimento da decisão de Num. 24797068.

Passa-se a ler a seguinte redação:

“In casu, em análise detida dos autos constato que a presente execução foi embargada através do processo nº 08000059-65.2020.8.14.0073 embargos à execução, considerando que o embargante não garantiu a execução nos termos do artigo 919, § 1º do CPC, a presente execução prosseguiu seu curso normal. Os embargos à execução foram julgados improcedentes, sentença transitou livremente em julgado.

Posteriormente, o executado foi intimado da penhora e avaliação, Id. 22737407, no dia 26/01/2021, manteve-se inerte.

O exequente requereu a designação da hasta pública Id. 24336705.

Consta decisão de Id. 56189772 que diante da inércia do executado (Id. 22737407), da penhora e avaliação, deu por regular prosseguimento no presente feito.

Após a intimação do executado da data do leilão, próximo da data designada do leilão com todos os procedimentos adotados para a realização do ato. Manifesta-se nos autos com exceção de pré-executividade, alegando que o bem é impenhorável, por tratar-se de pequena propriedade rural e ser bem de família. Id. 81648879.

Após discorrer acerca de seus direitos que, segundo entende, estão sendo violados, requereu ao final, a concessão de liminar, de modo a acolher a
exceção

de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade do bem.

Era o que importava relatar decido.

A exceção de pré-executividade deve ser julgada intempestiva, ainda que haja matéria de ordem pública, não pode a esperar ad eternum o melhor momento para alegá-la.

Outrossim, não prospera a alegação de impenhorabilidade do bem, já que nada comprovou no tempo hábil.

Também, não cabe a alegada impugnação a avaliação, já que foi intimado da penhora e avaliação Id. 22737407 e manteve-se inerte.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a matéria, não vejo qualquer alteração a ser feita na decisão que designou a leilão, eis que proferida dentro dos parâmetros legais e obedecendo todos os tramites processuais que trata do assunto.

Ante o exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade movida por RUBENS BATISTA RODRIGUES
.

Prossiga-se o processo em seu curso normal.’

Destarte, reconhecida e sanada o erro material, sem, contudo, modificar o julgado, devendo ser mantido incólume os demais termos do decisum, determinando-se, ainda, a integração do presente julgado ao Acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERENTE
RUBENS BATISTA RODRIGUES
.

Consta das razões aduzidas pelo embargante
a existência de omissão no julgado, por deixado de se manifestar acerca da jurisprudência juntada no recurso de Agravo de Instrumento, que cuida da impenhorabilidade do imóvel, objeto do litígio, salientado, ainda a ocorrência de omissão quanto a ausência de manifestação, de jurisprudência pacífica do STJ de que ser proprietário de único imóvel não é requisito para reconhecimento da impenhorabilidade, que a existência de mais imóveis não implica em afastamento da impenhoralidade, bem como a necessidade de nulidade do julgado, ante a ocorrência de decisão surpresa, por não ter sido intimado para se manifestar sobre o suposto imposto de renda, juntada em sede contrarrazões pelo ora embargado.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Na hipótese
,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
14912538)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, isto porque, a Turma julgadora ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, apreciou devidamente a matéria, qual seja, a suposta impossibilidade de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária, senão vejamos:

“Na hipótese, evidencia-se que as alegações perpetradas pela ora recorrente não merece acolhimento, isto porque, contrariamente a alegação do requerido, ora agravante, de que

propriedade, objeto de o litígio ser impenhorável por tratar-se de pequena propriedade rural, isto porque, observa-se dos autos, embora entenda pertinente a insurgência dos ora agravantes, acerca do bem, trata-se de pequena propriedade rural, o fato, é que o bem dado em garantia da dívida, não é o único bem dos demandados, conforme se verifica da Declaração do Imposto de Renda do ora recorrente (ID 12668849), documento este colacionada aos autos pela instituição financeira, por ocasião da apresentação das contrarrazões ao presente recurso, demonstrando que o ora agravante possui vários outros imóveis ruais.”

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

No que tange a ocorrência de omissão quanto a ausência de manifestação, acerca da jurisprudência pacífica do STJ de que ser proprietário de único imóvel não é requisito para reconhecimento da impenhorabilidade, razão não assiste ao embargante, isto porque,
em análise dos autos, mais precisamente do Recurso de Agravo de Instrumento (ID
12018960
), verifica-se que,
a matéria trazida no presente recurso
não foi ventilada a quando da
interposição do referido recurso de Agravo de Instrumento,

não havendo, portanto, que se falar na existência de omissão, ao contrário, o ora recorrente, insatisfeito com o julgado, busca a toda maneira desconstituí-lo, mesmo que para isso se utilizem da via inadequada.

Nesse sentido posiciona a Jurisprudência. Vejamos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

(2014.04556626-05, 134.871, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-16, Publicado em 2014-06-20).” (Negritou-se).

No que se reporta a ocorrência de julgamento
necessidade de nulidade do julgado, ante a ocorrência de decisão surpresa, por não ter sido intimado para se manifestar dos documentos, quais sejam, dos Imposto de Renda do ora embargado, colacionados aos autos por ocasião da apresentação das contrarrazões pelo agravado, ora embargado, razão não asiste ao embargante, isto porque, os referidos documentos não foram utilizados, isoladamente, como fundamento determinante pela Turma Julgadora, para manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do julgado.

Destarte, o recorrente demonstra nitidamente o seu inconformismo perante o decisum embargado, almejando, através dos Embargos de Declaração, alterar o entendimento estabelecido, porém este recurso não se presta a rediscutir questão já decidida, e/ou, matérias não ventiladas no Acórdão recorrido, visto que a análise dos Embargos de Declaração está condicionada à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no caso em questão.

Desse modo, não havendo quaisquer pontos a serem esclarecidos, é incabível a utilização dos presentes Declaratórios para fins diversos daqueles destinados pela lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos para:

NEGAR

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pelo agravante/embargante
Rubens Batista Rodrigues
.

DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao aclaratório interposto pelo agravado/embargante
Banco da Amazônia S.A.,
apenas para sanar om erro material apontado
,
mantendo-se a decisão colegiada em seus demais termos.

Ademais, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/09/2023